Tribunal: TJES
Processo: 5004399-81.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004399-81.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAGA - VIDROS E INOX SERVICOS LTDA - ME
RECORRIDO: MARTA DE AGUIAR RIBEIRO SANTOS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004399-81.2021.8.08.0024

RECTE.:

BRAGA – VIDROS E INOX SERVIÇOS LTDA-ME
RECDO.: MARTA DE AGUIAR RIBEIRO SANTOS

RELATORA: DRA JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DIREITOS MATERIAIS E DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Trata-se da Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais, na qual relata a autora, em síntese, que adquiriu um box de vidro para o banheiro da sua residência em 11/09/2018. Relata que em 14/10/2019 a porta do box passou a agarrar, dificultando sua abertura, quando fez contato com a requerida e solicitou a prestação dos serviços de reparo. Afirma que o funcionário da requerida compareceu em sua residência e disse que seria necessário trocar a roldana da porta, o que seria feito no dia seguinte, mas que não havia qualquer impedimento na utilização da porta. Conta que no mesmo dia, ou seja, antes da substituição da roldana, o seu esposo e filhos foram tomar banho no banheiro, mas que ao fecharem a porta o vidro estourou, ferindo todos os membros da família, sendo que seus filhos precisaram de atendimento médico para suturar os cortes. Relata que procurou a requerida, mas sequer obteve atendimento no que toca à substituição da porta de vidro, pagando pela execução do serviço por empresa diversa.

Diante do exposto, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.250,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

A autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Tese da requerida

Em contestação, aduz a requerida que a visita realizada por seu técnico não resultou em nenhuma espécie de manutenção, mas apenas de averiguação dos serviços que deveriam ser prestados, motivo pelo qual teria orientado que o box não fosse utilizado, pois havia risco de quebra do vidro. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Em sede recursal, a empresa requerida alega inexistência de danos materiais e morais, excludente de responsabilidade, culpa exclusiva da Recorrida e cerceamento de defesa pela descaracterização de testemunha para informante.

Sentença

Proferida sentença pelo juízo singular nos seguintes termos:

"
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5004399-81.2021.8.08.0024,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: BRAGA - VIDROS E INOX SERVIÇOS LTDA - ME a pagar à
Requerente
: MARTA DE AGUIAR RIBEIRO SANTOS
indenização por danos materiais
no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso; e
indenização por danos morais
no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, somente, em seu efeito devolutivo, pois não se enquadra nas hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão mostra-se uma clara relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características da relação, sendo cabível a inversão do ônus da prova.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida incólume por seus próprios fundamentos.

Da leitura da inicial nota-se a falha na prestação do serviço, destaca-se que não há prova, produzida pela ré, que evidencie de forma inequívoca qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, conforme preconiza o artigo 373, II, do CPC.

Ambas as partes pleitearam a prova testemunhal, porém o juiz acertadamente ouviu na qualidade de informantes, conforme r. Sentença:

O acervo probatório dos autos diz respeito, tão somente, à colheita do depoimento pessoal da parte autora em audiência de instrução e julgamento, e da oitiva de dois informantes, sendo eles: 1) Sr. Iury, o funcionário da requerida que realizou a visita técnica na casa da requerente (pessoa responsável pela prestação da informação acerca da possibilidade ou não de utilização do box); 2) Sra. Ivânia, a empregada doméstica da autora (pessoa que acompanhou a visita técnica e que teria recebido informações acerca da possibilidade ou não de utilização do box).

Nesse ponto, é importante frisar que o Sr. Iury e a Sra. IVânia foram ouvidos na qualidade de informantes, haja vista o interesse direto no litígio (artigo 228, IV, do Código Civil c/c artigo 447, § 3º, III e § 4º, do Código de Processo Civil), pois, em última análise, teriam sido os responsáveis pelos danos aqui reclamados.

Assim, em atenção ao parágrafo 5º do artigo 447 os depoimentos não merecem a atribuição de valor, uma vez que os conteúdos dos depoimentos foram contraditórios, cada um depondo em sentido diametralmente oposto ao depoimento do outro.

A Sra. Ivânia, empregada da parte autora, foi categórica ao dizer que recebeu autorização expressa de utilização do box pelo preposto da requerida, ao passo que o Sr. Iury, funcionário da requerida, também foi taxativo ao dizer que proibiu a utilização do box.

De tal modo, ausente nos autos prova suficiente ao deslinde da controvérsia, há de se aplicar a regra processual do ônus probatório, sendo certo que este competia à requerida, seja pela previsão do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, seja pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, conclui-se que deixou a parte requerida de prestar informação clara e precisa à parte autora no que toca a proibição expressa de utilização do box pendente de manutenção.

Além da prova testemunhal, o recorrente poderia ter acostado aos autos documentos da visita técnica, gravações, conversas ou qualquer outra prova documental sobre o fato, o que não foi feito. O recorrente alega em recurso que o Sr. Iury não trabalha mais na empresa desde 2018. Contudo não junta nenhum documento aos autos que comprove tal alegação, não sendo provado tal fato.

Assim, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Dessa forma, a ré falhou na prestação de informação e auxílio satisfatório à parte autora, não se aplicando ao caso concreto nenhuma das excludentes listadas no §3.º do artigo 14 do CDC.

Compulsando os autos, verifico que é incontroverso a evidência da falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

A parte autora comprovou nos autos que sofreu prejuízo financeiro, pois precisou comprar novo box de vidro para o seu banheiro. Assim, demonstrado o dano e o nexo causal, faz
jus
a parte autora a indenização por danos materiais, entendo que agiu com acerto a r. Sentença.

Na mesma linha, com acerto julgo o magistrado de primeiro grau, ao reconhecer o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço, devido a falta de informação do produto e, ainda, o estouro do box de vidro temperado, com estilhaços do vidro que cortaram o rosto da parte autora e os braços do seu marido, além dos filhos do casal que sofreram lesões corporais, precisando de socorro médico, conforme documento nos autos (Id 1744645).

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço. Assim, o dano comprova-se diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.